Tribunal: TJPA
Processo: 0000871-28.2014.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000871-28.2014.8.14.0049

APELANTE: VALDEIR LIMA BATISTA

APELADO: WALDECIR SILVA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL ADJUDICADO. POSSE NÃO COMPROVADA. FALTA DE PROVA ROBUSTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO EMBARGANTE. DIREITO À MORADIA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS PARA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Alcemir Ramiro Carneiro de Araújo contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro opostos no cumprimento de sentença ajuizado por Elisângela Araújo Saldanha, no qual houve a adjudicação de imóvel que o embargante alegava ocupar legitimamente desde 2006 com base em contrato de compra e venda particular. O juízo a quo entendeu pela ausência de prova de posse legítima ou domínio por parte do embargante e manteve os efeitos da adjudicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) aferir a existência de nulidades processuais relacionadas à representação da exequente e à citação do embargante; (ii) verificar a tempestividade dos embargos de terceiro; (iii) analisar se houve prova da posse legítima pelo embargante; (iv) avaliar o impacto da condição de vulnerabilidade do embargante no reconhecimento do direito à moradia; e (v) definir se a procuração pública e o contrato particular de compra e venda são suficientes para afastar os efeitos da adjudicação do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A representação processual da parte exequente foi regularizada nos autos principais, e não houve demonstração de prejuízo processual que justificasse a nulidade, conforme exige o art. 277 do CPC.

A ausência de citação do embargante não configura nulidade, pois os embargos de terceiro são justamente o instrumento adequado para garantir o contraditório ao terceiro não participante da execução.

Os embargos foram opostos tempestivamente, visto que não houve juntada da carta de adjudicação ou qualquer outro ato que caracterizasse a turbação inequívoca da posse, nos termos da jurisprudência do STJ.

O contrato de compra e venda apresentado é particular, sem registro, testemunhas ou reconhecimento de firma, não sendo apto, por si só, a comprovar posse legítima, contínua e exclusiva.

A certidão do oficial de justiça, elaborada em cumprimento de mandado, goza de presunção de veracidade e aponta que o embargante cuidava do imóvel em nome de terceiro (executado), reforçando a ausência de ânimo de dono.

A alegada condição de vulnerabilidade do embargante, embora relevante para fins de proteção social, não afasta a exigência legal de comprovação da posse legítima nos termos da legislação civil e processual.

A procuração pública apresentada não possui efeito translativo de propriedade, que depende de registro no cartório de imóveis, nos termos do art. 1.245, §1º, do CC/2002.

A jurisprudência do STJ (Súmula 84) admite embargos de terceiro com base em posse derivada de contrato não registrado; contudo, exige-se a comprovação da posse mansa e pacífica, o que não se verifica no caso concreto.

Inexistindo prova robusta da posse exclusiva, legítima e autônoma do imóvel, não se justifica o acolhimento dos embargos de terceiro para desconstituir a adjudicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de prejuízo processual afasta a nulidade por representação processual supostamente irregular da parte exequente.

Os embargos de terceiro são tempestivos quando não comprovada a ciência inequívoca da turbação da posse.

A posse legítima apta a embasar embargos de terceiro exige comprovação robusta, não sendo suficiente contrato particular não registrado desacompanhado de outros elementos idôneos.

A condição de vulnerabilidade do embargante não afasta a necessidade de demonstração dos requisitos legais para proteção possessória.

A procuração pública e o contrato particular de compra e venda, desacompanhados de registro, não comprovam a titularidade nem a posse exclusiva do imóvel adjudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 277, 489, §1º, IV, e 675; CC/2002, art. 1.245, §1º; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2162360/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 29.05.2023; TRF-4, ApCiv 5002741-20.2013.4.04.7211/SC, Rel. Des. Marcos Roberto Araújo dos Santos, j. 03.04.2024; STJ, Súmula 84.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
neg
ar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta por
Alcemir Ramiro Carneiro de Araújo
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID 25054743), que
julgou improcedentes os embargos de terceiro
por ele opostos no bojo do cumprimento de sentença que tramita sob o nº 0009217-66.2006.8.14.0301, promovido por Elisângela Araújo Saldanha.

A decisão recorrida entendeu pela inexistência de prova de domínio ou posse legítima do imóvel penhorado e posteriormente adjudicado, mantendo os efeitos da adjudicação.

Nas razões recursais (ID 25054744), o apelante sustenta, em síntese:

(i) a existência de nulidades processuais relacionadas à representação irregular da parte exequente e à ausência de citação pessoal válida;

(ii) que a sentença é omissa quanto à análise desses vícios e de documentos relevantes, contrariando o art. 489, §1º, IV, do CPC;

(iii) que possui posse legítima do imóvel desde 2006, com base em contrato particular de compra e venda, complementado por procuração pública e demais documentos de residência;

(iv) que o imóvel não pode ser objeto de adjudicação, por não pertencer ao executado;
(v) que a certidão do oficial de justiça é contraditória, imprecisa e insuficiente como base exclusiva para a transferência da titularidade;

(vi) que é pessoa idosa, hipossuficiente e portadora de transtorno mental, o que reforça a necessidade de proteção à sua moradia.

Requer o provimento do recurso, com a
reforma ou anulação da sentença
, para que se reconheça sua qualidade de terceiro de boa-fé, desconstituindo-se a adjudicação.

A recorrida apresentou
contrarrazões
(ID 25054745), aduzindo:

(i) que o embargante não comprovou posse legítima nem propriedade do imóvel;

(ii) que o contrato de compra e venda não tem fé pública e não foi registrado;

(iii) que os embargos seriam intempestivos, já tendo sido deferida a adjudicação;

(iv) que o embargante não é terceiro estranho à execução, possuindo vínculo familiar com o executado;

(v) que há litigância de má-fé na tentativa de anular a adjudicação com base em fundamentos frágeis e desleais.

O Ministério Público absteve-se de intervir.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o recurso é próprio, tempestivo e preenche os requisitos legais de admissibilidade. Passo, pois, ao mérito.

Mérito

I – Da alegação de nulidades processuais

O apelante sustenta a nulidade do desarquivamento do processo de execução (autos nº 0009217-66.2006.8.14.0301), por vício na representação da exequente. Contudo, nos autos principais verifica-se que houve regular juntada de procuração (ID 78949903), e todos os atos subsequentes foram convalidados por representação válida, inexistindo prejuízo processual. Nos termos do art. 277 do CPC, a nulidade exige a demonstração do prejuízo, o que
não restou evidenciado nos autos
.

No tocante à ausência de citação ou intimação do apelante, trata-se de embargos de terceiro, cabíveis justamente quando a parte não foi ouvida no processo principal. O exercício do contraditório, portanto, se dá nos próprios embargos. Não há violação ao devido processo legal.

II – Da tempestividade dos embargos

A recorrida alega que os embargos são intempestivos, com base no art. 675 do CPC. Entretanto, embora a adjudicação tenha sido deferida por decisão de ID 117549291 (13/06/2024), não consta nos autos a expedição da Carta de Adjudicação, tampouco sua assinatura ou juntada.

Conforme entendimento consolidado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. EFETIVA TURBAÇÃO DA POSSE. INTEMPESTIVIDADE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. 1 . O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que o prazo para a oposição de embargos de terceiro, se este não tinha conhecimento da execução, tem início a partir da efetiva turbação da posse. 3 . O prazo de 5 (cinco) dias para a oposição de embargos de terceiro inicia-se na data em que o terceiro tem ciência inequívoca a respeito da constrição judicial ocorrida no bojo executivo ou da data da turbação. 4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ) . 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2162360 RJ 2022/0204409-4, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Portanto,
os embargos foram manejados antes do termo final
, sendo tempestivos.

III – Da posse alegada pelo embargante

O apelante apresentou contrato particular de compra e venda firmado em 2006, sem registro e desacompanhado de outros elementos de validação (testemunhas, firmas reconhecidas, registros fiscais). A mera existência de contrato não comprova a titularidade dominial ou mesmo a posse mansa e contínua.

Tampouco há prova de que o embargante exerça a posse com exclusividade e ânimo de dono. A existência de diversos familiares ligados ao executado que também se apresentam como ocupantes do imóvel corrobora a versão apresentada pela apelada de que se trata de bem indiviso, informalmente transmitido entre membros da mesma família, e não objeto de alienação onerosa exclusiva.

Importante frisar que a jurisprudência exige, para o acolhimento de embargos de terceiro,
prova robusta da posse legítima e autônoma
, não bastando alegações genéricas.

Embora o embargante alegue exercer a posse do imóvel desde 2006, os documentos colacionados (contrato de compra e venda e procuração) são instrumentos particulares desprovidos de registro e sem eficácia erga omnes.

A certidão de ID 116710188, utilizada como base para a decisão adjudicatória,
goza de presunção de veracidade
e foi produzida em cumprimento de mandado judicial, em visita presencial ao imóvel. Os fatos relatados pelo servidor judicial foram coerentes com as informações prestadas por terceiros encontrados no local, inclusive o próprio embargante, que teria afirmado que o imóvel pertencia aos irmãos Corrêa, entre eles o executado.

O embargante, embora tente atribuir sua declaração a confusão mental e estado emocional fragilizado, não trouxe prova técnica contemporânea suficiente para infirmar a fé pública da certidão, tampouco suscitou tal oposição por meio de contradita no momento oportuno.

Logo, não se vislumbra ilegalidade no uso da certidão como elemento probatório, especialmente em sede de cumprimento de sentença.

Tal certidão (ID 116710188), ainda que sujeita a críticas, não foi infirmada por prova robusta. Ao contrário, há relatos de que o imóvel era de uso comum da família do executado, o que fragiliza a tese de posse exclusiva do embargante.

IV – Da proteção da moradia e da hipossuficiência

Embora se reconheça a condição de vulnerabilidade do embargante, pessoa idosa e portadora de transtorno mental (CID F31.6), o direito à moradia não autoriza, por si só, o afastamento dos requisitos legais para reconhecimento da posse legítima e da procedência dos embargos de terceiro.

A proteção constitucional da moradia (art. 6º da CF) não dispensa a demonstração fática e documental do direito alegado. Não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“3. O direito constitucional à moradia não é "direito" de conquistar moradia de qualquer forma. Existem regras, normas legais, que devem observadas para que o direito constitucional à moradia vá sendo concretizado aos poucos, paulatinamente e de forma ordenada com o transcurso do tempo.”

(TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: 50027412020134047211 SC, Relator.: MARCOS ROBERTO ARAUJO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/04/2024, QUARTA TURMA)

V - Da alegação de litigância de má-fé

Não se verifica nos autos qualquer indício suficiente para a aplicação de sanção por má-fé. O embargante, ainda que não tenha razão, apresentou elementos mínimos para justificar a propositura da ação, inclusive documentos e laudos médicos.

VI. Da natureza da procuração:

O instrumento de mandato não transfere a propriedade do bem ao mandatário, que permanece na condição de possuidor até o efetivo registro do título translativo.

Nesse sentido, o Código Civil Brasileiro prevê que a transferência da propriedade de bem imóvel ocorre apenas mediante o registro no cartório de imóveis competente, conforme artigo 1.245, § 1º: “Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel”. Assim, a procuração pública em questão não supre a exigência do registro imobiliário e não confere, por si só, a propriedade do imóvel ao embargante, limitando-se a garantir a posse

.

Além disso, a falta de registro inviabilizaria a titularidade do apelante sobre o imóvel, conforme disposição do art. 1.245, §1º, do CC/2002

.

VIII. Da posse e dos embargos de terceiro

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que, mesmo na ausência de registro, a posse derivada de compromisso de compra e venda pode ser protegida por embargos de terceiro, quando o possuidor enfrenta ameaça de esbulho. Nesse sentido, a Súmula 84 do STJ dispõe: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro”.

No caso em tela, no entanto, não há prova inequívoca de que a posse é exercida de maneira contínua e pacífica pelo embargante, já que ele afirmou para o Oficial de Justiça que cuidada do imóvel
para o seu sobrinho chamado Raimundo Orlando Araújo Corrêa, conhecido por Dinho
, sendo a situação evidenciada pela fé pública do meirinho.

A proteção possessória via embargos de terceiro, portanto, nesse caso, não restou evidenciada

.

Dispositivo

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação
, mantendo-se
íntegra a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 487, I, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 04/06/2025